Tribunal: TJDFT
Processo: 0707687-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707687-52.2023.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMANDA MENDES CASAL PINHEIRO APELADO: ROSELI CINTIA PINHEIRO, ALDA MARIA PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por AMANDA MENDES CASAL PINHEIRO. A Agravante alega que lhe deve ser concedida a oportunidade de recolher o preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Requer a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 58659001. O não conhecimento da apelação tem por fundamento a inércia da Apelante em recolher o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de prazo para fazê-lo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. O artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil regula situação diversa, relativa ao não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator